Tribunal: TJSP
Processo: 1010361-36.2018.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Apelação Cível. Ação de Indenização por danos morais e materiais. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da ré. Corte no fornecimento de energia elétrica. Inquilina anterior que cancelou o contrato com a concessionária. Autora que realizou tentativas de alteração da titular da conta de energia elétrica. Incorreção do número da residência. Desligamento do fornecimento de energia elétrica.

Ementa:
Apelação Cível. Ação de Indenização por danos morais e materiais. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da ré. Corte no fornecimento de energia elétrica. Inquilina anterior que cancelou o contrato com a concessionária. Autora que realizou tentativas de alteração da titular da conta de energia elétrica. Incorreção do número da residência. Desligamento do fornecimento de energia elétrica. Corte indevido de energia elétrica. Autora que fez prova das tentativas de regularização da titularidade. Ré que não se desincumbiu do ônus probatório nos termos do art. 373, II, do CPC. Sentença mantida. Recurso não provido, com majoração da verba honorária de sucumbência.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152883
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010361-36.2018.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelada IARA KIMURA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e MATHEUS FONTES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010361-36.2018.8.26.0032 -Voto no 17.330
2
Apelação Cível - Digital
Processo no 1010361-36.2018.8.26.0032
Comarca: 4a Vara Cível - Araçatuba
Apelante: Companhia Paulista de Força e Luz
Apelada: Iara Kimura
Voto no 17.330
Apelação Cível. Ação de Indenização por danos morais e
materiais. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da ré.
Corte no fornecimento de energia elétrica. Inquilina anterior que
cancelou o contrato com a concessionária. Autora que realizou
tentativas de alteração da titular da conta de energia elétrica.
Incorreção
do
número
da
residência.
Desligamento
do
fornecimento de energia elétrica. Corte indevido de energia
elétrica. Autora que fez prova das tentativas de regularização da
titularidade. Ré que não se desincumbiu do ônus probatório nos
termos do art. 373, II, do CPC. Sentença mantida. Recurso não
provido, com majoração da verba honorária de sucumbência.
Recurso em sede de Apelação Cível que
objetiva a reforma da respeitável sentença de fls. 161/178 que, em
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, julgou os pedidos
parcialmente procedentes, com a condenação da ré ao pagamento da
indenização por danos morais à autora no valor de R$ 7.000,00, com
correção monetária desde o arbitramento e juros de mora de 1% ao
mês a partir da citação.
Diante da sucumbência mínima da autora, a ré
foi condenada ao pagamento das custas e despesas processuais,
atualizadas desde o desembolso e honorários advocatícios, estes
arbitrados em 15% do valor da condenação atualizada.
A ré, inconformada, apela (fls. 161/178).
Alega que a antiga titular da conta solicitou o
desligamento definitivo do fornecimento de energia no dia 28.11.2017,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010361-36.2018.8.26.0032 -Voto no 17.330
3
que ocorreu no dia seguinte.
Salienta que após esta solicitação foi aberta
uma ordem de serviço, no dia 04.06.2018, para a retirada do relógio
medidor do local, porém seus prepostos não encontraram o número.
Novamente, abriu-se outra O.S., no dia
03.07.2018, com execução no dia 05.07.2018, e com a retirada do
medidor ocorrida no dia seguinte, a autora compareceu a uma
agência, efetuando um novo contrato, com solicitação de nova
ligação, sendo executada no dia 11.07.2018.
Defende que não houve qualquer ato ilícito
passível de indenização por danos morais.
Alega que o consumidor deve cumprir com
seus deveres, cabendo-lhe comunicar da alteração de titularidade da
conta de energia elétrica.
Requer a inversão do ônus da prova, devendo
a apelada comprovar os fatos constitutivos de seus direitos.
Por fim, requer a redução dos honorários
advocatícios para 10% do valor da condenação.
Pugna pelo integral provimento do recurso.
Contrarrazões a fls. 183/194.
O recurso foi recebido no seu regular efeito.
É o relatório.
Cuida-se de Ação de Indenização por Danos
Morais e Materiais, em razão de corte indevido do fornecimento de
energia elétrica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010361-36.2018.8.26.0032 -Voto no 17.330
4
A autora sustenta que se dirigiu até uma
agência da ré para a regularização da situação cadastral, após
algumas tentativas anteriores e, foi surpreendida com o corte de
energia elétrica, no dia 05.07.2018, com religação somente em
11.07.2018.
Salientou que estava adimplente com os
pagamentos das contas, sendo o corte indevido, havendo falha na
prestação de serviço, com o dever pela ré do ressarcimento dos
danos morais e materiais.
A ré, por sua vez, aduz que o contrato não
estava regular, bem ainda que o número da residência estava
incorreto, não havendo falha na prestação de serviço e tampouco
dever de indenizar.
Sobreveio a r. sentença de fls. 151/158,
julgando parcialmente procedentes os pedidos autorais e fixando os
danos morais em R$ 7.000,00, devendo ser mantida.
Com efeito, restou comprovado nos autos que
a autora solicitou por algumas ocasiões a regularização da sua
situação junto à ré (fls. 41/48).
E como bem salientou o MM. Juiz “a quo”, a ré
alega incorreção no número da residência, porém, se tivesse
consultado as solicitações da autora, teria conseguido efetuar a
ligação no endereço correto, evitando, assim, o corte do fornecimento
de energia elétrica (fl. 154).
Ademais, os prepostos da concessionária ré
não encontravam o número, pois estava incorreto, não sendo o no 100
(número cadastrado) e, sim no 420, contudo, quando da retirada do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010361-36.2018.8.26.0032 -Voto no 17.330
5
medidor no dia 05.07.2018, encontraram-no, o que não restou bem
esclarecido.
Deste modo, considerado o corte indevido no
fornecimento de energia elétrica, uma vez que a autora estava
adimplente com suas obrigações e tentou por algumas vezes
regularizar a titularidade da conta, patente está configurada a falha na
prestação de serviço da ré, pelo que deve mesmo arcar com a
indenização por danos morais, que restou bem fixada pelo MM. Juiz
“a quo”, devendo se manter inalterada.
Por fim, não cabe a condenação da ré nas
penas de litigância de má-fé, como requerido pela autora, pois
somente defendeu seus interesses em juízo, não incorrendo nos
requisitos do art. 80 do CPC, nem tampouco devem ser analisados os
outros pedidos feitos pela autora, na medida em que há recurso
próprio para sua insurgência.
Assim, permanece inalterada a r. sentença,
com a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência para
20% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do
Código de Processo Civil.
Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso, com majoração da verba honorária de
sucumbência.
Hélio Nogueira
Relator